Tribunal: TJDFT
Processo: 0701576-29.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701576-29.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEDRO PAULO NASCIMENTO AMARAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração (ID 28901038) opostos por PEDRO PAULO NASCIMENTO AMARAL, em face da decisão desta Relatoria que não conheceu o recurso de apelação. Tendo em vista o teor da manifestação da d. Procuradoria de Justiça (ID 31828509) e a manifesta pretensão de alcançar efeito modificativo na apreciação destes aclaratórios, à luz do artigo 1.022, §2o, do Código de Processo Civil, converto-o em Agravo Interno. Retifique-se a autuação. Intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil, complementar ou alterar as suas razões recursais (artigo 1.021, §1o do Código de Processo Civil) para viabilizar o recebimento dos Embargos de Declaração como Agravo Interno, sob pena de não conhecimento. Concluída a diligência, intimem-se o agravado para, no prazo legal, manifestar-se quanto ao Agravo Interno (artigo 1.021, §2o, Código de Processo Civil). Após, retornem-me os conclusos. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator